Tribunal: TJES
Processo: 5001773-55.2022.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001773-55.2022.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: VIACAO ODILON LTDA

PARTE RE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - DETRAN/ES –
VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL -
TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO
–
RESTRIÇÃO EXISTENTE -
RENAJUD –
IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO ADMINISTRATIVAMENTE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO –

SENTENÇA REFORMADA.

1. Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, “
Deve-se declarar a ilegitimidade passiva do Apelado em relação aos veículos que foram transferidos para outro Ente da Federação, uma vez que não possui mais competência para realizar a transferência do automóvel
” (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 5027153-17.2021.8.08.0024, Relatora: Des. HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 11.04.2024).

2. A existência de restrição imposta pelo sistema RENAJUD impede o cumprimento da ordem de levantamento, porquanto a autoridade administrativa não possui ingerência sobre o sistema judicial que determinou o gravame sobre o veículo, de modo que não há que se falar em ato coator e de direito líquido e certo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e reformar a sentença para denegar a segurança pretendida, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “mandado de segurança” impetrado por VIAÇÃO ODILON LTDA – ME em face de ato coator imputado ao DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN/ES – DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO, por meio da qual a primeira pugna, em síntese, seja determinado à autoridade coatora que promova a transferência e a baixa dos gravames, dos débitos e de todos os bloqueios judiciais em relação aos veículos de placas MSL5005; MTB5001; MQL7728; MQL7757; MQR9214; MQL7797; MTH2658; MQL7754; MQJ9156; MQY4050; MQY4055; MQY4056; MQY4068; e MQL7783, que foram arrematados em leilão judicial.

Pela sentença id 6188718, a MMª. Juíza de Direito
a quo
concedeu a segurança pretendida.

As partes, embora devidamente intimadas da sentença, não interpuseram recurso.

Na sequência, os autos foram remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo por força de remessa necessária.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 16 de Abril de 2025.

DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº. 5001773-55.2022.8.08.0024

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE VITÓRIA

PARTES: VIAÇÃO ODILON LTDA – ME E DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de “mandado de segurança” impetrado por VIAÇÃO ODILON LTDA – ME em face de ato coator imputado ao DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN/ES – DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO, consubstanciado na negativa de transferência e baixa dos gravames, dos débitos e de todos os bloqueios judiciais em relação aos veículos de placas MSL5005; MTB5001; MQL7728; MQL7757; MQR9214; MQL7797; MTH2658; MQL7754; MQJ9156; MQY4050; MQY4055; MQY4056; MQY4068; e MQL7783, que foram arrematados em leilão judicial pela Impetrante.

Em sua petição inicial, alega o Impetrante que arrematou 14 veículos em leilão judicial realizado no processo de recuperação judicial da Viação Itapemirim S/A, processado na 1ª Vara de Falência e Recuperação Judicial do Foro Central de São Paulo sob o n. 0060326-87.2018.8.08.0100.

Sustenta que, após a arrematação, o Juízo falimentar expediu alvará de transferência e oficiou ao DETRAN/ES para que este promovesse a transferência e a baixa dos gravames, dos débitos e de todos os bloqueios judiciais em relação aos veículos, restando consignado expressamente que a transferência dos veículos deve ser realizada independentemente do pagamento de tributos, multas, taxas e emolumentos até a data da arrematação.

Aduz que a autoridade coatora não atendeu ao alvará expedido, o que está impossibilitando a livre disposição dos veículos pela Impetrante.

A autoridade coatora prestou informações nos autos (id 6188713), dando ciência que não é possível cumprir a ordem judicial pois parte dos veículos foram transferidos ao Estado de Minas Gerais, de modo que não estão mais na esfera de atuação do DETRAN/ES. Sustenta, ainda, que outros veículos encontram-se com restrição por meio do RENAJUD, que é realizado diretamente pelo Poder Judiciário, não sendo possível levantar a restrição na esfera administrativa.

Pela sentença id 6188718, a MMª. Juíza de Direito
a quo
concedeu a segurança pretendida.

Pois bem.

Extrai-se dos documentos constantes no id 7356198, que os veículos cuja transferência se pretende encontram-se sujeitos à esfera administrativa do órgão de trânsito do Estado de Minas Gerais.

Conforme informação técnica prestada pelo órgão administrativo, “
o Detran/ES só transfere veículos para endereço no ES. Tendo em vista que o arrematante apresentou endereço de MG, o Detran/MG é o órgão responsável por atender essa demanda”
(id 6188714).

Ademais, na informação constante no id 7356198 (fls. 41), o órgão administrativo informa que “
o Detran/ES só consegue transferir veículos para endereços no Estado do Espírito Santo. Como na determinação judicial nº. 5001773-55.2022.8.08.0024 consta endereço para transferência no Estado de Minas Gerais, conforme o cartão CNPJ anexado na peça #18, então estamos impossibilitados de atender a referida determinação
”

Ademais, conforme restou conhecido no supracitado aresto deste Egrégio Sodalício, a existência de restrição imposta pelo sistema RENAJUD impede o cumprimento da ordem, porquanto a autoridade administrativa não possui ingerência sobre o sistema judicial que determinou o gravame sobre o veículo, conforme declinado nas informações id 7356198 (fls. 41) e id 6188714. Neste último documento fora informado que “
Renajud é uma restrição incluída/excluída somente pelos magistrados. Tal restrição impede a transferência de veículos. Todos os veículos listados nesta det judicial possuem RENAJUD
”.

Em julgamento recente de situação com semelhantes contornos fáticos, este Egrégio Tribunal de Justiça reconheceu a ilegitimidade da autoridade coatora para figurar no polo passivo da ação que objetiva a ordem de transferência de veículo, assim como a ausência de direito líquido e certo por parte do impetrante, haja vista a impossibilidade de levantamento administrativo, pela autoridade coatora, do gravame judicial realizado pelo RENAJUD.

Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - DETRAN/ES – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO – IMPEDIMENTO PELO RENAJUD – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Deve-se declarar a ilegitimidade passiva do Apelado em relação aos veículos que foram transferidos para outro Ente da Federação, uma vez que não possui mais competência para realizar a transferência do automóvel.

2. Tendo sido ajuizada a presente demanda em face do DETRAN/ES, não restam dúvidas acerca da ilegitimidade desta autarquia para compor o polo passivo da demanda quanto aos bens especificados, porquanto seria o DETRAN/SE o órgão responsável pela efetivação da transferência dos veículos para a titularidade da empresa ora Apelada.

3. Uma vez demonstrado que o automóvel registrado nesse Estado possui impedimento RENAJUD, nota-se a incapacidade de transferência do veículo até que o interessado providencia a baixa da restrição. Diante de tal impedimento flagrante, não se verifica violação ao direito líquido e certo da Impetrante, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença para denegar a segurança na espécie.

4. Recurso Conhecido e Provido.

(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 5027153-17.2021.8.08.0024, Relatora: Des. HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 11.04.2024)

À luz de tais considerações, deve ser denegada a pretensão deduzida no presente
mandamus
.

Ante o exposto, em sede de remessa necessária altero a sentença para denegar a segurança.

Sem honorários sucumbenciais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do Plenário Virtual 06.05.2024 a 10.05.2024

Voto: Acompanhar o voto do(a) eminente Relator(a)

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões